Tribunal: TJMT
Processo: 0012743-90.1999.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012743-90.1999.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DOMINGOS SOARES DA SILVA (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DOMINGOS SOARES DA SILVA - CPF: 414.235.349-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE BENS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as medidas constritivas realizadas pela Fazenda Pública, incluindo o uso de sistemas como Bacenjud e Renajud, afastam a prescrição intercorrente, considerando também a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3.

A efetiva constrição patrimonial é fato que interrompe a prescrição, conforme entendimento pacificado no Tema 568/STJ. No caso concreto, o prazo de cinco anos transcorreu sem interrupção válida após a última penhora.

4.

As alegações de diligência da Fazenda Pública não afastam o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente ocorre automaticamente com o decurso do prazo quinquenal, sendo interrompida por atos efetivos de constrição patrimonial, a partir dos quais a contagem tem reinício imediato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; Súmula 106/STJ; Súmula 385/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 0008433-70.2012.8.11.0040, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarada a extinção do crédito tributário e do processo de execução fiscal, com fundamento no artigo 174 do CTN e no artigo 487, inciso II, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou a efetiva atuação da Fazenda Pública, a qual, segundo argumenta, foi diligente em promover medidas constritivas para a satisfação do crédito exequendo, como a utilização de sistemas como Bacenjud e Renajud. Sustenta que a morosidade do sistema judiciário contribuiu para a paralisação processual, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente. Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Não há contrarrazões (ID 244833650).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por ter operado a prescrição intercorrente.

O processo refere-se à cobrança de crédito tributário, decorrente de débitos de ISSQN.

A inicial foi distribuída em 21/10/1999 (Id. 225165339 – fls. 13). O despacho ordenatório de citação proferido em 15/09/2003 (Id. 225165339 – fls. 21).

Tendo em vista tratar-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho de citação se deu anteriormente à vigência da Lei Complementar no 118/2005, a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano tem início, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema no 566 – 4.1.1):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Na hipótese dos autos, o executado foi citado em 06/06/2005 (ID 223614707 - 60).

Assim, a prescrição intercorrente teve início em 12/12/2011, quando o exequente tomou ciência da não localização de bens penhoráveis, eis que restou infrutífera tentativa de bloqueio de valores nas contas do executado (Id. 225165339 – fls. 48).

Embora o executado tenha sido intimado em 22/08/2016 (ID 225165339 – 85) de restrição de veículo localizado, o que interrompeu a contagem do lustro prescricional, a penhora respectiva restou infrutífera após tentativas de realização da venda judicial (ID 225165339 – 110).

Após a penhora do bem móvel, o processo perdurou até a data da sentença, em 20/05/2024 (Id. 225166664), sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva da prescrição intercorrente, tendo sido efetivadas tentativas de localização de outros bens, infrutíferas.

Ressalta-se, neste ponto, que a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme
Tese firmada no julgamento do Tema 568/STJ:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Efetivada a penhora, portanto, e não havendo notícia da interposição de embargos ou determinação de suspensão da execução fiscal por outro motivo,
reiniciou-se de imediato a contagem do prazo para a prescrição intercorrente
.

A respeito, veja-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REALIZADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O REINÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Além de ter sido intimada previamente para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de prejuízo, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença impugnada deve ser rejeitada.
2. A localização de bens do devedor e a sua efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando a contagem, a partir de então. 3. Reiniciado o prazo e inexistindo novas causas de interrupção pelo prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084337020128110040, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal Regional Federal da 4a Região:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PENHORA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REINÍCIO DA CONTAGEM IMEDIATO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO PROVIDO. A efetiva constrição patrimonial tem o condão de interromper o prazo prescricional, o qual se reinicia imediatamente. Transcorrido o prazo quinquenal após a constrição efetivada nos autos, configura-se a prescrição intercorrente. (TJ-MG - AI: 10000220078737001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM. O prazo da prescrição intercorrente -- inciado com a intimação por AR da parte exequente da inexistência de bens aptos à penhora, em conformidade com a Tese Firmada no julgamento do Tema 566/STJ--, resultou interrompido pela efetiva penhora, retroagindo a sua contagem à data do pedido da providência útil. Tendo em vista que a penhora efetivada não suspendeu o prazo prescricional, mas o interrompeu, reiniciando a contagem, sobreveio a prescrição intercorrente cinco anos após o reinício da contagem. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente para agregar fundamentação ao acórdão embargado, sem alterar o provimento anteriormente proferido. (TRF-4 - AC: 50055801520214049999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 31/05/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Portanto, tendo em vista que após a data em que houve reinício da contagem do prazo prescricional, em 2016, com o protocolo da petição em que requerida a providência útil, e a sentença, em 20/05//2024, houve o transcurso de
quase 08 anos
, sem que se verificasse a ocorrência de nenhuma outra causa interruptiva.

Por conseguinte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, pois entre a penhora e a sentença, transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025